Tribunal: TJDFT
Processo: 0713102-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713102-08.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO CESAR RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo PAULO CESAR RIBEIRO, contra a decisão desta Relatoria que, em sede de admissibilidade do agravo de instrumento interposto em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., não conhecera do recurso, porquanto configurada a deserção. Em suas razões de agravo interno (ID 71552319), o agravante sustenta ter demonstrados os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com esses argumentos requer a reconsideração da r. decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a r. decisão para conhecer do agravo de instrumento e ao final deferir-lhe a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, que não conhecera do agravo de instrumento por deserção, consoante fundamentação lá encartada (ID 71424141): De início, observo que, no petitório de ID 71320695, a agravante não junta qualquer nova documentação, tampouco novos argumentos aptos a alterar a decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, apenas solicita a reconsideração da decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Não é possível presumir que a sua renda é inferior àquela considerada para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Pelo exposto, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado sob o ID 71320695. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Saliento que os fundamentos acima são suficientes para conduzir a análise do presente pedido de retratação. Consoante salientado na decisão supratranscrita, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e transcorrido in albis o prazo para o recolhimento do preparo recursal, resta configurada a deserção e, em consequência, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2025 às 19:09:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora